Tribunal: STF
Processo: HC 57133
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-13
Data de publicação: 1979-06-13

Ementa:
Habeas corpus. Coação atribuída a uma das Turmas do S.T.F., por haver dado provimento a recurso extraordinário criminal interposto pelo Ministério Público Estadual - Inviabilidade do "writ", nos termos de reiterada jurisprudência do Tribunal Pleno. Petição de habeas corpus não conhecida.